Tribunal: TJSP
Processo: 1514204-39.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2008 a 2010 e Contribuição para Custeio de Iluminação Pública dos exercícios de 2008 e 2009. Sentença que, de ofício, julgou extinta a execução, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição dos créditos. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada em março de 2017, após o decurso

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2008 a 2010 e Contribuição para Custeio de Iluminação Pública dos exercícios de 2008 e 2009. Sentença que, de ofício, julgou extinta a execução, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição dos créditos. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada em março de 2017, após o decurso do quinquênio prescricional. Aplicação do entendimento pacificado pelo STJ nos autos do REsp. no 1.658517/PA (Tema 980), quanto à contagem do prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU, no sentido de que este se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cota única. Prescrição mantida. Recurso não provido.